Tribunal: STF
Processo: ARE 1430179
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 10): 



    “Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal nº 2.604/2019 do Município de Porto Velho. Disposição sobre restituição, após o final do ano letivo, do material escolar não utilizado pelo aluno. Direito do Consumidor. Inconstitucionalidade. Não ocorrência. Capacidade Legislativa Concorrente e Suplementar. Legitimidade da atuação legislativa. 



    ‘A própria Constituição Federal, portanto, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I)’, e assim, ‘os municípios têm autonomia para dispor, mediante lei, sobre consumo em âmbito local, desde que não afrontem legislação federal ou estadual.’ (STF - RE 1181244 e RE 1253840)



    A Lei Municipal nº 2.604/2019, do Município de Porto Velho, que dispõe sobre ‘a devolução de materiais escolares não restituídos’ ou o seu valor em pecúnia, é constitucional, a medida em que a normatização das relações de consumo no âmbito municipal, de forma complementar e supletiva, está dentro da capacidade legislativa do citado ente federativo.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 10).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, e c , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 24, V, 61, §1º, II, b e 93, IX, todos da Constituição da República.



    Nas razões recursais, preliminarmente, pugna pela declaração de nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação.



    No tocante ao mérito, sustenta-se, em suma, que a norma impugnada é revestida de generalidade, sem tratar de qualquer especificidade local que justifique a intervenção do legislador municipal em matéria consumerista.



    A Presidência daquele Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso com base no óbice da Súmula 280 e 284 do STF (eDOC 17).



É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que se refere às alegações de deficiência na prestação jurisdicional, consigno que, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Quanto ao mérito, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação direta, assim asseverou (eDOC 8, p.7-9):



    “À luz de tais conceitos, temos que o Município detém naco de poder legislativo sobre matéria de consumo, conquanto, de forma complementar-supletiva, a constituição lhe outorgou essa possibilidade.



    Contrapondo a norma em xeque com a doutrina citada, não se chega à alegada inconstitucionalidade como pretendo o autor da presente ação.



    Com efeito, ao contrário do que verbera o município,- a lei não interfere na relação contratual entre aluno e instituição de ensino, conquanto, ao final do ano, tal relação, perfectibilidade pelo contrato, já se encerrada, estando a lei determinando a simples restituição do material que lhe foi depositando no início do ano letivo. 



    Não é de se descurar que as instituições de ensino privado estão conectadas à legislação estadual e municipal via os Conselhos Estaduais e Municipais de Educação que regulam e disciplinam seu funcionamento dentro do espectro permissivo de regência. 



    Ora, há muito já se concebe que a legislação pode, dentro do interesse local, dar contornos ao funcionamento das instituições de ensino particular como por exemplo, estabelecimento de quantitativo de banheiros, forma e utilização de áreas de lazer de alunos, disciplinamento sobre bibliotecas, dentre outras.



    Cumpre aqui estabelecer que legislar sobre consumidor é competência concorrente não-cumulativa. Diga-se, os Municípios podem legislar “mediante o preenchimento dos claros deixados pela lei de normas gerais, de forma a afeiçoá-la às peculiaridades locais.” (HORTA, Raul Machado. Repartição de competências na constituição de 1988). Da mesma forma podem os Municípios legislar sobre “responsabilidade por dano [...] ao consumidor [...];” (art. 24, XII, CF). 



    É imperioso destacar que o tema trazido pela norma não é disponível em norma geral – Código de Defesa do Consumidor – e tampouco em legislação do Estado, pelo que o disciplinamento sobre esta particularidade da relação de consumo é legítima.



    (...)



    Ora, se o poder público observa comportamento abusivo dos estabelecimentos (apurado mediante inúmeras reclamações junto ao Procon) sobre a não devolução de materiais escolares não restituídos no município de Porto Velho, nasce a possibilidade e legitimidade do poder legislativo local em promover a confecção de norma no sentido.”



    Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os municípios possuem competência legislativa suplementar para normas que tratem de interesse local relativo a direito do consumidor, por força dos arts. 30, I e II, da Constituição Federal. Confira-se, a propósito, o seguinte acórdão que trata de controvérsia idêntica a presente nestes autos: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR PARA LEGISLAR SOBRE CONSUMO EM QUESTÕES QUE EVIDENCIAM O INTERESSE LOCAL.



    1. Tem-se, na origem, ação direta de inconstitucionalidade proposta perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em face da Lei 7.282, de 18 de maio de 2017, do Município de Mogi das Cruzes, que deu nova redação aos artigos 1º e 2º da Lei Municipal 6.809/2013 e outras providências, para dispor acerca da obrigatoriedade, em todas as bombas de abastecimento nos postos revendedores de combustíveis do Município, de informações ao cliente em forma de percentual indicativo da diferença de preço entre o litro do álcool/etanol e da gasolina comum, indicando ainda o combustível mais vantajoso para os consumidores de veículos bicombustíveis.



    2. Na inicial da ação direta, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo sustenta violação ao princípio federativo, ao argumento de que o Município não detém competência para legislar sobre proteção do consumidor, além do que inexiste interesse local a legitimar a intervenção legislativa da municipalidade.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou improcedente o pedido por entender que, no caso, não houve violação ao pacto federativo.



    4. A Federação nasceu adotando a necessidade de um poder central, com competências suficientes para manter a união e a coesão do próprio País, garantindo-lhe, como afirmado por HAMILTON, a oportunidade máxima para a consecução da paz e da liberdade contra o facciosismo e a insurreição (The Federalist papers , nº IX ), e permitindo à União realizar seu papel aglutinador dos diversos Estados-Membros e de equilíbrio no exercício das diversas funções constitucionais delegadas aos três poderes de Estado.



    5. Durante a evolução do federalismo, passou-se da ideia de três campos de poder mutuamente exclusivos e limitadores, segundo a qual a União, os Estados e os Municípios teriam suas áreas exclusivas de autoridade, para um novo modelo federal baseado, principalmente, na cooperação, como salientado por KARL LOEWESTEIN (Teoria de la constitución . Barcelona: Ariel, 1962. p. 362).



    6. O legislador constituinte de 1988, atento a essa evolução, bem como sabedor da tradição centralizadora brasileira, tanto, obviamente, nas diversas ditaduras que sofremos, quanto nos momentos de normalidade democrática, instituiu novas regras descentralizadoras na distribuição formal de competências legislativas, com base no princípio da predominância do interesse, e ampliou as hipóteses de competências concorrentes, além de fortalecer o Município como polo gerador de normas de interesse local.



    7. O princípio geral que norteia a repartição de competência entre os entes componentes do Estado Federal brasileiro é o princípio da predominância do interesse, tanto para as matérias cuja definição foi preestabelecida pelo texto constitucional, quanto em termos de interpretação em hipóteses que envolvem várias e diversas matérias, como na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.



    8. A própria Constituição Federal, portanto, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori , diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).



    9. Verifica-se que, na espécie, o Município, ao contrário do que alegado na petição inicial, não invadiu a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para a edição de normas geral ou suplementar atinentes aos direitos do consumidor (CF, art. 24, V e VIII).



    Em realidade, o legislador municipal atuou no campo relativo à competência legislativa suplementar atribuída aos Municípios pelo art. 30, I e II, da Constituição Federal.



    10. Com efeito, a legislação impugnada na presente Ação Direta atua no sentido de ampliar a proteção estabelecida no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, o qual, apesar de apresentar amplo repertório de direitos conferidos ao consumidor e extenso rol de obrigações dos fornecedores de produtos e serviços, não possui o condão de esgotar toda a matéria concernente à regulamentação do mercado de consumo, sendo possível aos Municípios o estabelecimento de disciplina normativa específica, preenchendo os vazios ou lacunas deixados pela legislação federal (ADI 2.396, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ de 1º/8/2003).



    11. Não há que se falar, assim, em indevida atuação do Município no campo da disciplina geral concernente a consumo.



    12. Agravo Interno a que se nega provimento. 



    (RE 1181244 AgRg/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.12.2019).”



    Nesse mesmo sentido: 



    “DIREITO CONSITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. MUNICÍPIOS. INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os municípios têm autonomia para dispor, mediante lei, sobre consumo em âmbito local, desde que não afrontem legislação federal ou estadual. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (RE 1253840 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.05.2020).”



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 3.578/13 do Município de Campos do Jordão que estabelece tempo máximo de espera para atendimento em caixas de supermercado. Matéria de interesse local. Competência municipal. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente afirmando a competência dos municípios para legislar sobre matéria consumerista quando sobreleva o interesse local, como ocorre no caso dos autos, em que a necessidade de um melhor atendimento aos consumidores nos supermercados e hipermercados é aferível em cada localidade, a partir da observação da realidade local. Precedentes: RE nº 880.078/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 1º/6/16; RE nº 956.959/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/6/16; RE nº 397.094/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 27/10/06.



    2. Agravo regimental não provido 



    (RE 818.550 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.10.2017)”



    Observa-se, então, que o órgão julgador analisou a questão em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se havendo de cogitar em violação de texto constitucional, portanto.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b, e 21, § 1º, do RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente